Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em 18.11.2021, Leonardo Moreira Prudente ajuizou a presente ação rescisória, objetivando a rescisão do acórdão pelo qual condenado por ato de impropriedade administrativa nos autos n. 0022567-07.2010.8.07.0001 (ID 30807745). Na oportunidade, também requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Feito originariamente distribuído ao Desembargador Ângelo Passareli. Em 9.12.2021, o pedido de gratuidade de justiça restou indeferido, conforme decisão de ID 31357050, cujo dispositivo é o seguinte: “Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto ao Autor, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 31357050). Contra a referida decisão, o autor interpôs agravo interno (ID 32327958). Em 2.5.2022, o recurso de agravo interno não foi provido, conforme acórdão de ID 34859456, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido” (ID 34859456). Opostos embargos de declaração, eles não foram providos na Sessão de Julgamento realizada em 11.7.2022, conforme acórdão de ID 37227181, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a parte Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração rejeitados” (ID 37227181). O autor interpôs Recurso Especial (ID 38150009), o qual não foi admitido pela Presidência deste Tribunal, nos termos da decisão de ID 38328122, proferida em 17.8.2022. Contra a referida decisão, foi interposto agravo em recurso especial (ID 39277638), o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Em 9.11.2023, o autor formulou o seguinte pedido ao então Relator da presente ação rescisória: “11. Por essa razão, considerando a interpretação do Superior Corte em equiparar seguro garantia/fiança bancária a dinheiro em especie para fins de penhora, bem como a efetividade que ja se mostra desse meio empregado, REQUER: • que o Excelentíssimo Relator AUTORIZE o deposito prévio na modalidade FIANÇA BANCÁRIA ou SEGURO GARANTIA, abrindo PRAZO RAZOÁVEL para que o autor possa requerer ao banco e juntar nos autos do processo a demonstração da fiança/seguro a fim de assegurar o juízo” (ID 53269454). Em 10.11.2023, o então Relator proferiu o seguinte despacho: “Com essas considerações, antes de apreciar o presente pedido, impõe-se que o peticionário informe e comprove o atual andamento do AREsp 2232566/DF, já que não há informações nos autos, bem como se ele, com o presente pleito, irá desistir do referido AResp ou de eventuais recursos já interpostos no âmbito daquela Corte Superior, devendo, se o caso, juntar cópia do pedido de desistência e a respectiva homologação. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias” (ID 53323899). Em 29.1.2023, o autor peticionou (ID 53984575), oportunidade em que informou ter requerido a desistência do Agravo em Recurso Especial que tramitava no Superior Tribunal de Justiça e reiterou pedido para realizar o depósito inicial da ação rescisória na forma de fiança bancária. Em 6.12.2023, o então Relator proferiu o seguinte despacho: “Ante a incompatibilidade entre o referido pleito e a gratuidade de Justiça vindicada anteriormente, exortou-se o peticionário a informar e comprovar o atual andamento do AREsp 2232566/DF, bem como se ele, com o aludido pleito, iria desistir do referido AResp ou de eventuais recursos já interpostos no âmbito daquela Corte Superior, juntando cópia do pedido de desistência e a respectiva homologação. Mediante petitório de Num. 53984575, o Autor informa e comprova (Num. 53984576) a formulação de pedido de desistência do Recurso Especial referente à gratuidade de Justiça, ainda pendente de homologação na Corte Superior, e reitera o pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. Nesse descortino, recolha o Autor as custas iniciais da Ação Rescisória. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (Fiscal da Lei) para se manifestar acerca da necessidade, ou não, de se aguardar a homologação do pedido de desistência formulado perante o STJ (Gratuidade de Justiça) e, bem assim, acerca do pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia” (ID 54235644). Recolhidas as custas iniciais (ID 54444246). Em 11.1.2024, indeferido o pedido de recolhimento do depósito inicial por meio de fiança bancária conforme decisão de ID 54862961: “Com essas considerações, indefiro o pedido de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. Venha o depósito prévio (art. 968, II, § 2o, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), observado o disposto no art. 220 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC” (ID 54862961). Contra a referida decisão, o autor interpôs recurso de agravo interno (ID 55814338). Em 8.4.2024, o agravo interno não foi provido, conforme acórdão de ID 57746718, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 968, II, DO CPC. DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Agravo Interno é tempestivo, porque interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, que terminou na sexta-feira após o feriado de carnaval. 2 – O artigo 968, II, do CPC estabelece que cabe ao autor da ação rescisória depositar a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa para que seja convertida em multa, no caso de extinção por inadmissibilidade ou improcedência do pedido, em julgamento unânime. 3 – Determinado por lei que deve ser realizado o depósito de dinheiro, não cabe a substituição por outra modalidade de caução, como fiança bancária ou seguro garantia. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido” (ID 57746718). Opostos embargos de declaração (ID 58104294), eles foram rejeitados em 6.6.2024, conforme acórdão de ID 60023940, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – 'Omissão' é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do art. 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do art. 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do art. 1.022). Embargos de Declaração rejeitados” (ID 60023940). Interposto recurso especial (ID 61082584), o qual não foi admitido pela Presidência desta Corte em 23.8.2024. Em 27.9.2024, juntados os autos do Agravo em Recurso Especial n. 2232566 interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, no qual houve pedido de desistência já referido. Inconformado, o autor interpôs agravo em recurso especial (ID 64077697), o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 18.11.2024 (ID 66368630). Em 23.4.2025, o autor peticionou, oportunidade em que afirmou ter requerido a desistência do agravo em recurso especial interposto contra a decisão que indeferiu a substituição do depósito inicial da ação rescisória em dinheiro para fiança bancária. Ademais, aduziu que ajuizou outra ação rescisória no ano de 2024, objetivando a rescisão da mesma condenação por ato de improbidade administrativa, agora por outro fundamento, a qual foi distribuída sob o n. 0740788-09.2024.8.07.0000 e ao Desembargador Fábio Marques, que ali deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que apresentou novos documentos que retratavam sua situação financeira. Ao final, requereu: “Sendo assim, considerando que a quantia de depósito prévio exigida perfaz valor aproximado de cem vezes o montante que recebe mensalmente, o Requerente novamente declara que não dispõe de renda suficiente para fazer frente a essa despesa sem comprometer o seu sustento e de sua família, devendo ser, também neste feito, deferido em seu favor o benefício da gratuidade de justiça, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Consequentemente, requer seja dispensado de realizar o depósito prévio exigido para o processamento da presente ação rescisória, o que também é abrangido pela concessão desse benefício, devendo o feito seguir para processamento” (ID 71049740). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da referida pretensão (ID 71633674). Autos foram a mim distribuídos em 21.5.2025. Em 2.6.2025, juntados os autos do Agravo em Recurso Especial n. 2790597, no qual houve pedido de desistência pelo autor. Nota-se, pelo longo histórico acima, que a gratuidade de justiça requerida pelo autor foi indeferida ainda em 2021, sendo que ele exerceu todas as faculdades que a legislação processual lhe assegura para tentar reverter tal decisão, porém, sem sucesso, tendo, inclusive, requerido a desistência dos dois recursos de agravo em recurso especial interpostos. Diante disso, a questão referente à gratuidade de justiça atinente à fase postulatória da presente ação rescisória já está resolvida e preclusa, de modo que cabe ao autor pagar o depósito inicial, uma vez que as custas iniciais já foram pagas. O fato de ele ter ajuizado outra ação rescisória no ano de 2024, na qual foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, não interfere nas decisões já proferidas nestes autos quanto às exigências para o ajuizamento da presente ação rescisória, conforme já pronunciado pelo Superior Tribunal de Justiça: “III - Assim, o benefício da gratuidade de Justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar 'vinculação' ou 'extensão' automática a outros feitos. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Rcl n. 39.771/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe 1o/10/2020. Não há, portanto, tese desta Corte descumprida” (AgInt na Rcl n. 40.148/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) Ademais, o novo pedido de gratuidade de justiça formulado no ID 71049740 produziria apenas efeito ex nunc, de modo que não alcança situações já consolidadas, como o dever de pagar as custas iniciais e o depósito inicial. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS ANTERIORES. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ APLICÁVEL A AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos. 2. Na hipótese, a Corte local decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ. Incidência, portanto, da Sumula n. 83 do STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial” (AREsp n. 2.849.808/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, grifou-se). Portanto, o novo pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor terá, caso deferido, apenas efeito ex nunc, o qual não abarca a satisfação dos requisitos iniciais para o ajuizamento da ação rescisória, notadamente o recolhimento do depósito inicial. Destaca-se que, desde 9.11.2023, quando o autor requereu o pagamento do depósito por meio de fiança bancária, houve a aquiescência com o indeferimento da gratuidade de justiça, o que motivou inclusive o pedido de desistência do recurso de agravo em recurso especial interposto para reverter referida decisão. Registra-se que esse fato se deu, inclusive, antes o ajuizamento da nova ação rescisória no ano de 2024. Assim, desde aquela data (9.11.2023), o autor encontra-se inadimplente com o pagamento do depósito inicial, de maneira que a pretensão atual revela verdadeiro comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva processual. Diante disso, antes de se apreciar o pedido de gratuidade de justiça que, caso deferido, terá apenas efeitos prospectivos, faculto a última oportunidade ao autor para que efetue o depósito inicial (artigo 968, inciso II Código de Processo Civil) há muito inadimplente no prazo de até 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 968, § 3o Código de Processo Civil) Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora